Tribunal: TJMT
Processo: 0052988-67.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052988-67.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Planos de Saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSINEI VIEIRA PEIXOTO DE MELLO - CPF: 790.200.381-68 (APELADO), LARISSA SCHWARZ DE MELLO - CPF: 651.671.041-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL JUIZO DE RETRATAÇÃO - TEMAS 952 E 1.016 DO STJ - SITUAÇÕES DIVERSAS - DECISÃO TOMADA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ABUSIVIDADE DE REAJUSTES - EXCESSO EM RELAÇÃO AOS EFETUADOS QUER PELA FAIXA ETÁRIA, QUER ANUALMENTE - CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSOS - LIMITES DA LIDE - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS TEMAS INDICADOS - 951 E 1016 DO STJ- MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO NETATIVO.

1. Nos termos do que prescreve o inciso II, do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, correta a decisão da Vice-Presidente, encarregada de apreciar a matéria neste sodalício mato-grossense por determinação regimental, para um possível juízo informando a possível violação de temas já consagrados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça à respeito da matéria contrato de plano de saúde.

2. Contudo, quer pela causa de pedir, quer pelo pedido, aspectos que formam os limites da lide, a questão é tratada sob cláusulas abusivas e, aplicação o Código de Defesa do Consumidor, não se vê a violação dos temas sugeridos (952 e 1016) e, de consequência, reapreciando a questão, sendo caso de juízo de retratação positivo, deve ser mantido hígido o acórdão pretérito que, fazendo as razões, manteve incólume sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

3. No caso, a sentença de primeiro grau, ratificada pelo v. acórdão ora em reapreciação, com fulcro no artigos 6o, inciso I c/c 51, inciso IV, do CDC, afirmou serem os reajustes abusivos e os reduziu para patamar mais justo, fazendo as razões de fato e de direito em decidir e apoiadas em decisões jurisprudenciais a respeito da matéria de lavra do colendo STJ.

4. Conhecida a remessa mais não divisando lesão aos temas indicados, é caso de juízo de retratação de cunho negativo.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Sentença proferida pelo Juízo da 7a. Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente ação de revisão contratual c/c restituição de valor pago proposta por ROSINEI VIEIRA DE MELLO em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, todos identificados nos autos. Declarou ilegal o reajuste de 49,71% em face de inexistir previsão contratual, bem fevereiro/2014 e fevereiro/2015 porque ocorreram em percentuais superiores ao determinado pela ANS, sem justificação concreta. Determinou a redução do percentual de reajuste (faixa etária e anual) para os patamares autorizados pela ANS aos planos de saúde individuais dos anos de 2.013 (9,65%) e 2015 (13,55%), bem como da mudança pela faixa etária (40 anos) em 6% (Resolução 63/2003-SNS). Condenou a devolução, de forma simples entre o período de novembro/2013 até o efetivo cumprimento da redução dos valores, com juros de mora, correção monetária (INPC) a partir de cada desembolso. (ID-2400261).

A sentença, passando ao crivo recursal, ao argumento de que, embora a ANS não intervenha nos reajustes de preços dos planos de saúde coletivos é necessário respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, afastando-se a onerosidade excessiva à teor da legislação do consumidor, sendo licita a aplicação dos índices divulgados pela ANS para os planos individuais. De forma que inexiste afronta ao artigo 5o, inciso II da CF quando as partes cumprem o que foi determinado em lei. Sentença mantida, recurso conhecido e desprovido.

Encaminhado ao STJ, em despacho monocrático proferido pelo Ministro RAUL ARAÚJO, foi determinado o sobrestamento até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. Foi sobrestado para fins e efeitos do que prescrevem os artigos 1.040 e 1.041 do mesmo comando processual civil.

E, retornando a este sodalício a eminente desembargadora Vice-Presidente, com fulcro nos temas 952 e 1.016, determinou a remessa destes autos para possível retratação.

Colocar em para nova apreciação perante a colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

- Relator-

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como visto no preâmbulo do relatório, de análise pertinente a juízo de trata-se de análise retratação positivo ou negativo a ser visto por esta Câmara em face da remessa devolutiva feita pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal ao arremedo jurídico de possível discordância em relação aos temas 952 e 1.016 do colendo STJ.

Como causa de pedir, sustentou que aderiu ao contrato de número 2768 com a requerida na condição de empregada, modalidade, contratação coletiva por adesão feita pela patronal Câmara dos Dirigentes Lojistas de Cuiabá. Alegou aumentos abusivos, aumento de 49,71% ao completar 40 anos, 20% em fevereiro/2014, 18% em 2015, relatando, na ótica da inicial, ser abusivos.

Pretendeu, declaração de nulidade de clausula contratual, item 16.6.1, da cláusula XVI e do item 15.1 da cláusula 15, por violação das normas do CDC, constatando, segundo alegado, dose de abuso de direito. Pretendeu, por outro lado, que os reajustes sejam feitos através dos percentuais determinados pela ANS. Pretendeu devolução do cobrado à maior, da forma dobrada.

A sentença recorrida, fazendo as razões de fato e de direito, declarou ilegal o reajuste de 49,71% em face de inexistir previsão contratual, bem como OS reajustes de fevereiro/2014 e fevereiro/2015 porque ocorreram em percentuais superiores determinado pela ANS, sem ao justificação concreta. Determinou a redução do percentual de reajuste (faixa etária e anual) para os patamares autorizados pela ANS aos planos de saúde individuais dos anos de 2.013 (9.65%) e 2015 (13.55%), bem como da mudança pela faixa etária (40 anos) em 6% (Resolução 63/2003-SNS). Condenou a devolução, de forma simples entre o período de novembro/2013 até o efetivo cumprimento da redução dos valores, com juros de mora, correção monetária (INPC) à partir de cada desembolso.

Pois bem.

De começo impõe-se analisar as cláusulas contratuais onde, fazendo as razões e invocando a proteção do CDC, aplicável à espécie, segundo prescrito na Lei 8.078/90 e sumula 568 do STJ. Isto porque, esta questão é primordial e tem ligação jurídica direta em relação aos consectários. Neste viés, a sentença de primeiro grau de jurisdição, substituiu o percentual de 49,71% em face de modificação da taxa etária para 40(quarenta) anos, substituindo-a por 6% ao ano. Substituiu, por outro lado, os reajustes do contrato coletivo ao qual aderiu à autora na qualidade de empregada da Câmara de Diretores Lojistas, para 9,65% em 2.013 e 13,55% em 2.015.

Item 16.6.1, da cláusula XVI e do item 15.1 da cláusula 15.

Assim prevêem as cláusulas contratuais onde alegou serem abusivo e neste aspecto, contemplado pela sentença recorrida.

Item 16.6.1, da Cláusula XVI - Havendo a mudança da faixa etária do usuário inscrito no presente contrato, as mensalidades serão reajustadas conforme percentuais estabelecidos na tabela abaixo: - No caso, para 40 a 49 anos, para enfermaria 33.33% (Plano A), para apartamento 32.72% (Plano B). Registrando aditivo contratual para enfermaria, Plano-A, o valor passou a ser de 45.54% e para apartamento 44.89%-Plano-B. Posteriormente, aumentando para 49.71% em face da arte autora.

Item 15.1 - Os valores correspondentes e contra prestação de serviços previstos contratualmente, inclusive com co-participação, são os constantes do Anexo-1, que é parte integrante do presente contrato'. (ID 2402329-pag. 5).

Registre-se, ainda, que este aditivo foi formalizado em data de 18/01/2007.

Pois bem!

'Conforme se verifica do item 7 da ementa transcrita, por oportunidade do julgamento do paradigma RESP 1568244/RJ (Tema 952), O STJ estabeleceu os seguintes parâmetros a serem normas observados em respeito às expedidas pelos órgãos governamentais quanto aos reajustes por faixa etária: "a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros se planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre o e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 10/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas'. (ID-132683699)'.

Neste contexto, em primeiro aspecto é a verificar a sentença de piso no que tange ao reajuste para a faixa etária onde, ao completar 40 anos, foi o autor agraciado, segundo a inicial, com aumento de 49,71%. Neste particular, a sentença de piso, o reduziu para tão somente 6% (seis por cento).

A alegação contida foi de exagero em face de nulidade das cláusulas contratuais apontadas e transcritas linhas anteriores.

Em juízo de retratação negativo, deve ser visto que não se trata de idoso e muito menos de contrato individual ou familiar e, neste contexto, em se tratando de reajuste em face de mudança pela faixa etária, cidadã que atingiu 40 anos de idade, nada a retratar em relação ao posicionamento do magistrado de piso que, fazendo suas razões de decidir, em face de abusivo aumento, reduziu o reajuste de 49,71% para tão somente 6% (seis por cento).

No caso dos autos, não se verifica qualquer discórdia em relação à empresa que elaborou o contrato, tendo esta aceita condições pertinentes ao aumento as da faixa etária, em novembro/2013, de 40/49 anos, no patamar de 49.71%.

O magistrado, em assim proceder, ao reduzir percentual de 49,71% para o tão somente 6% em novembro/2013 em razão de a parte autora ter completado 40 anos, na sua fundamentação mencionou: 'Nesse ponto, saliento que a parte requerida não esclareceu a razão nem a natureza do uso do percentual tão desproporcional para o reajuste da faixa etária da autora ocorrido em novembro/2013 (49,71%). (sic).

Como se sabe, o reajuste por faixas etárias nas mensalidades dos planos de saúde coletivos sempre é discutido no Judiciário. Isto porque, a ANS - Agência Nacional de Saúde Complementar só impõe tetos de valor para planos individuais e familiares, e, no caso, como registrado, trata-se de contrato coletivo firmado com terceiros e no qual a autora anuiu.

Por outro lado, não se pode perder de vista, numa ótica geral, considera-se adequado e necessário que as operadoras, que, como todo comércio, visa lucro e a mercadoria vendida é manter a saúde, aumentem a mensalidade através da mudança da faixa etária com o passar do tempo, já que pessoas com mais idade, demandam de mais gastos médicos e até hospitalares, aspectos que não podem ser desconsiderados.

Sob o tema, vale transcrever a lição de LEONARDO VIZEU FIGUEIREDO:

(...) Tal reajuste é decorrente da conjugação de fatores de ordem pessoal do consumidor, aliada ao fator tempo. Isto porque o corpo humano envelhece, fica mais sujeito a doenças e enfermidades, majorando-se, por demasia, OS gastos que se fazem necessários, com a manutenção de sua incolumidade física e psíquica. Por tais razões, quando mudamos de faixa etária, aumentamos o risco atuarial de sinistralidade, inerente ao nosso perfil pessoal. (Curso de Direito de Saúde Complementar, 2a, edição, Forense, Rio de Janeiro, 2012, pag. 252)'.

No caso em apreço, segundo posicionamento consagrado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, afirmação do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO:

(...) A previsão de reajuste de mensalidade de plano de saúde em decorrência da mudança da faixa etária de segurado idoso não configura, por si só, clausula abusiva, devendo sua compatibilidade com a boa fé objetiva e equidade a ser aferida em cada caso concreto. (...) De todo modo, a apuração de índice correto, por questão de toda evidência técnica, demandará inarredável produção de prova pericial atuarial. (...) Com efeito, é inviável, em vista da preservação do equilíbrio e da segurança jurídica, a inusitada pretensão da autora, acolhida na origem simplesmente transmudar um, a avença coletiva em individual - ademais, sem nem mesmo produção de prova pericial para aferir a improvável viabilidade econômico financeira da medida. (sic) (Recurso Especial Repetitivo 1.568.244-RJ).

Não se aplicando os temas, em face de se tratar de contrato coletivo e com adesão feita pela autora, o magistrado de piso, segundo penso, de forma correta aplicou os preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor, de ordem pública e interesse social.

Neste tópico, para justificar aquela decisão, assim pronunciou:

“Nesse ponto, saliento que a parte Requerida não esclareceu a razão e a natureza para o reajuste da faixa etária da autora, ocorrido em novembro/2013 (49,71%). (ID2403138).”

Entretanto, no caso em apreço, O magistrado de primeiro grau, em que pesem as controvérsias, entendeu presentes o requisito para o julgamento antecipado da lide e assim o fez com os seguintes predicados:

'Assim, com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas por estar suficientemente convencido sobre OS pontos controvertidos, tornando-se por base as provas carreadas no caderno processual, passo a julgar o feito, na forma do incido I, do artigo 355 do CPC'. (sic) (ID-2403138).

Realmente, para verificação de mudança da faixa etária, dispensável qualquer prova, estando, neste aspecto, correto O pronunciamento judicial quando consolidou a extinção do processo, com apreciação do seu mérito (art. 487, I, CPC), de forma antecipada e, neste contexto, aplicou o Código de Processo Civil, para a redução do percentual, em fase de a autora ter atingido 40 anos, de 49,71% para tão somente 6% (seis por cento). Qualquer outra prova, para esta situação, inócua e desnecessária.

Como registra o CDC e a jurisprudência pátria, a relação havida entre as partes, embora se tratando de contrato em que a autora aderiu ao empregadora, deve formalizado por ser aplicado n sua caso comento, nos exatos termos da Súmula 469 do colendo STJ. Neste viés, é possível a anulação ou modificação de cláusulas contratuais estejam em desabrigo jurídico com que as disposições inseridas no CDC e, em especial, quando, a olhos desarmados, estabeleçam obrigações que podem ser conceituadas iníquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada que sejam divorciadas com a boa fé e a equidade, a rigor do contido no inciso IV, do art. 51, do estatuto do consumidor.

Certo é que, em termos de contrato coletivo, prevalece em regra geral o que restou pactuado entre a UNIMED e CÂMARA DE DIRETORES LOJISTAS. Mas, a administradora não está imune de aplicar em favor da aderente os preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor e a própria Lei 9.656/98 e, neste aspecto, conquanto que seja de cunho subjetivo constata-se uma desproporcionalidade sem precedentes aumentar em face de possível aumento de sinistralidade, ao chegar aos 40 anos de idade, um percentual de 49,71%. Resumiu a UNIMED em sede de resposta contestatória afirmar a aplicação de que os contratos fazem leis entre as partes, no caso, a formalização feita com a empregadora.

Como se trata de cunho subjetivo, dispensando prova pericial-atuarial a questão do reajuste da faixa etária, dentro dos preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor, passível é a revisão da cláusula contratual em favor do HIPOSSUFICIENTE, malgrado este contrato se firmado com a empregadora já que a lei não distingue. E o que a lei não distingue, é regra geral.

E, nos termos versados no v. acórdão em reapreciação, a redução para tão ora somente 6% (seis por cento), aplicando-se as regras de experiência prescrita pelo Código de Processo do Consumidor, está em consentâneo com a razoabilidade e proporcionalidade. Como se sabe, a transição de 39 para 49 anos de idade, embora possa aumentar a necessidade de tratamento médico e hospitalar, aplicar um percentual de 49,71% constitui um abuso sem precedentes.

Aliás, na espécie, o artigo 375 do CPC, sentença proferida em 16/11/2017 – “Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica ressalvando quando a esta, o exame pericial".

Aqui não se trata de experiência técnica e sim pessoal já que qualquer pessoa de padrão mediano de estudo e que não pertença à área de saúde, sabe que ao passar de 40 ate 49 anos de idade, falta razoabilidade e proporcionalidade, aumentar a mensalidade em face da mudança da faixa etária para 49.71%.

Aliás, como bem salientou o colendo STJ em ementa trazida na sentença recorrida.

(...) A jurisprudência do STJ firmou entendimento que e possível o reajuste dos contratos coletivos, sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos por aumento sinistralidade'. (ementa parcial, AGInt da no AResp 1.117.120, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, dias antes da prolação da sentença)'. (ID 2403150).

Não se pode olvidar, ainda, ao formalizar aumento de tamanha envergadura o que prevê o artigo 422 do Código Civil Brasileiro - Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa fé.

E, para determinação inserta corroborar na com legislação esta civil, especificamente, em aplicando no contexto a Código de Defesa do Consumidor.

'Art. 6o - São direitos básicos do consumidor.

(...)

V - a contratuais modificação de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em supervenientes razão de fatos que excessivamente as tornem onerosas.'

Assim, rompe-se a base contratual existente sempre que as circunstâncias quando de sua formação inviabilizar a sua finalidade em face do estatuto do consumidor. Em última análise que o caso requer, deve ser visto que a base do contrato é o conjunto de circunstâncias de sua formação existentes quando de e que permite a parte, a rigor do CDC, modificarem em face de certos abusos.

Como bem salientou o Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR:

Ementa. 'A modificação superveniente da base do negócio, com aplicação de índices diversos para atualização da renda do devedor e para elevação do preço contratado inviabilizando a , continuidade do pagamento, pode justificar a resolução ou revisão judicial do contrato, sem ofensa ao art. 6o da LICC. (Recurso Especial n. 73370-AM, DJ de 12/02/1996, às notas, Código de Defesa do Consumidor Comentado, Leonardo de Medeiros Medina, 12a. Edição, Editora JusPODIVM, pag. 87)'.

Assim, em face de ANS não intervir nos contratos desta natureza, no que tange o aumento da mensalidade em razão da faixa etária, possibilidade de o judiciário intervir quando verificar dose de onerosidade, aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso, possibilidade de modificação de cláusulas contratuais quando estiver configurado abuso e, no caso em comento, revela-se inequívoca falta de razoabilidade e proporcionalidade o aumento abusivo de 49,71%, não necessitando de prova técnica e sim juízo de aplicação das regras de experiência, como, de resto, já tratado linhas acima, entendo que, em sede de juízo de retratação promovido pelo expediente da Vice Presidente deste sodalício, nada à modificar.

Nesta toada, neste tópico, em juízo de retratação negativo, mantenho hígida a decisão em face da bem lançada sentença do douto magistrado que, fazendo as razões de fato e de direito, reduziu o valor do percentual, em face de a autora ter 40 anos ao percentual de 6% (seis por cento), não estando desalinhado com o figurino jurídico que, ao meu sentir, deve ser aplicado.

Por outro lado, no que tange a fundamentação esposada pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição, fazendo suas razões de decidir diz respeito que, com relação ao aumento do percentual correspondente aos em fevereiro/2014, 18% e fevereiro/2015, 20% relatando, na ótica da inicial, violando disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor em face de ausência de demonstração (ônus da prova) e, neste viés, em substituição para 9,65% em 2.013 e 13,55% em 2.015, a questão aqui tratada é outra. Os mesmos argumentos registrados quando da fundamentação e decisão em relação ao primeiro tópico acima, é o suficiente para, dirimindo a questão, registrar não reside à violação dos temas indicados pela ilustre Vice-Presidente deste Tribunal quando, fazendo aquelas judiciosas razões, determinou a remessa deste feito para, em sede de juízo de retratação, passar a novo crivo recursal perante esta colenda 2a Câmara Cível deste sodalício mato-grossense.

Bem a propósito a fundamentação do ilustre magistrado a respeito do enfrentamento desta questão.

'Assim, não obstante a distinção entre contrato individual e contrato coletivo de plano de saúde, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de reajuste nos contratos de saúde coletivos sempre que o valor da mensalidade inviabilizar a continuidade do contrato seja por variação dos custos ou por aumento da sinistralidade, situações devem estar comprovadas, pois do essas que contrário poderá restar caracterizada a abusividade, hipótese que se enquadra no reajuste anual do contrato.' (sic) (ID-24031348). (grifos do original).

Trouxe a baila decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça.

'(...)

2. A Jurisprudência do STJ firmou entendimento que é possível o reajuste dos contratos de saúde coletivos, sempre que a mensalidade do seguro ficar cara e tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação dos custos ou por aumento da sinistralidade'. (ementa parcial, Recurso Especial n. 1117120, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 06/11/2017). (ID 2403150).

Por tais razões, sigo o entendimento do juiz sentenciante; nada a modificar o acórdão desta Câmara que, anteriormente, assim o fez. Assim, com fulcro no artigo 6o, inciso V c/c art. 51, IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, resta revisada esta cláusula, no termos da sentença recorrida e ratificada pelo acórdão ora em reapreciação - juízo de retratação negativo.

Portanto, na espécie, não se vê, neste caso concreto, em face da causa de pedir, dos limites da lide, qualquer entendimento diverso em relação aos temas apontados pela eminente Vice-Presidente deste Tribunal que, no uso de suas atribuições legais, reposicionou este processo para nova reapreciação.

E, por tais aspectos, não divisando a possibilidade de novo pronunciamento, é caso de juízo de retratação negativo e, de conseqüência, mantenho hígido o julgamento constante do acórdão pretérito que, fazendo as razões de decidir, por outros fundamentos, manteve hígida a bem lançada sentença expedida pelo magistrado titular da 7a, Vara Cível desta capital mato-grossense.

Forte nos argumentos, por ser caso de JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO, mantenho integralmente o acórdão ora em reapreciação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022